Tribunal: TJMT
Processo: 0003870-48.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003870-48.2018.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONAS MORAIS PEREIRA - CPF: 910.474.634-15 (RECORRENTE), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA CORREIA - CPF: 690.295.711-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA
–
DECISÃO QUE
REJEITOU O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL
TAXATIVO
D
O ART. 581 DO CPP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA DE OFÍCIO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexistindo previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento jurisdicional que indefere pedido de desconstituição do trânsito em julgado de sentença condenatória, tampouco verificada a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar a decisão combatida, de rigor o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

JONAS MORAIS PEREIRA

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONAS MORAIS PEREIRA
com esteio no art. 581, inciso IX, do CPP, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal de n.º 0003870-48.2018.8.11.0064,
rejeitou

os pedidos defensivos de

desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória
e de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.

Inconformado, postula o recorrente por meio das razões disponíveis no ID 199737177, a
desconstituição, para a defesa, do trânsito em julgado da sentença
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de reparação mínima no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos causados à vítima em decorrência da infração, com subsequente
pronúncia da prescrição superveniente da pretensão punitiva
,

ao argumento de que não fora pessoalmente intimado do édito condenatório, tampouco dele tomou ciência por sua advogada constituída à época.

Nas contrarrazões vistas no ID 199737181, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso, ainda que sob o fundamento da taxatividade do art. 581 do CPP.

O juízo de retratação foi exercido com o pronunciamento anexado no ID 199737182, sendo a r. decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de
ID 206702686
, em que opina pelo
provimento
do recurso, mas não para que seja acolhida quaisquer das teses suscitadas, e sim porque entende ter se operado a
prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado da condenação
, que por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser arguida inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
DO
STRICTO SENSU:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
e foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, porém, nos termos das manifestações apresentadas em sede de contrarrazões e do parecer da Cúpula Ministerial,

NÃO CONHEÇO
do
stricto sensu
, porquanto a medida utilizada, neste particular aspecto, afigura-se
inadequada.

A par do relatado, o recorrente
JONAS MORAIS PEREIRA
não se conforma
com o indeferimento do pedido de afastamento da certificação do trânsito em julgado
para a defesa da r. sentença que o condenou pelo crime de ameaça contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, assim como impugna o não acolhimento da tese subsequente de prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Em sua defesa, alega, em síntese, que o trânsito em julgado da condenação fora erroneamente certificado, uma vez que estaria pendente de cumprimento a diligência determinada pelo juízo
a quo
no sentido de a defesa constituída fornecer o endereço atualizado do réu após restar frustrado o cumprimento do respectivo mandado de intimação, ao que acrescenta a tese de que, acaso afastada a definitividade da sentença, a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição, na modalidade superveniente.

Todavia, por força do princípio da
taxatividade
, para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão, é imprescindível que haja
previsão legal
de recurso contra o pronunciamento judicial que se pretende atacar.

In casu
, conquanto o nobre causídico tenha interposto o presente recurso em sentido estrito com fundamento no art. 581, inc. IX, do CPP, é evidente que o pleito em questão não se trata de hipótese abarcada pela norma processual penal invocada, ainda que possa aparentá-lo em precipitada conclusão.

Isso porque,
não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento jurisdicional que indefere pedido de desconstituição do trânsito em julgado
. Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar a decisão combatida.

Nesse sentido, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
4. O STJ tem afirmado que "o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta" (RMS 46.036/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014 - sem grifo no original).
4.2. Não há previsão legal de cabimento de recurso em sentido estrito contra provimento jurisdicional que decida incidente de insanidade mental (art. 149-154 do CPP). Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar decisão sobre incidente de insanidade mental
. Portanto, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível a aplicação de interpretação analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o recurso em sentido estrito interposto na origem não deveria ter sido conhecido.
5. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no REsp 1699071/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018) – destaquei.

E, ainda que se argumentassem os meandros da discussão proposta pela defesa àquele juízo
a quo
sobre a suposta nulidade por ausência de intimação do réu, cumpre sintetizar a questão ao fato de, nos termos do art. 392, inc. II do CPP, ser
desnecessária a intimação pessoal do réu solto e não encontrado no endereço por ele fornecido,
com defesa constituída devidamente intimada da r. sentença (ID 199720529 - Pág. 22).

Fosse pouco, a leitura da mencionada decisão evidencia que, para além de o pleito acerca de eventual prescrição da pretensão executória não ter sido analisado pela autoridade judiciária competente, que é o Juízo da Execução Penal, aparentemente, não há falar em prescrição da pretensão executória porque esta já teria se exaurido com o cumprimento integral da pena imposta ao recorrente.

Por ser deveras objetivo e elucidativo, cumpre transcrever o seguinte excerto:

“[...] em relação ao presente feito,
foram adotadas todas as providências necessárias
, inclusive, o mesmo já estava arquivado, sendo desarquivado apenas em decorrência do pedido da defesa.

Outrossim, registro que,
eventual pedido em fase de execução penal deverá ser feito perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca
.

A título de registro, consigno que, a Guia de Execução Penal oriunda deste feito
foi julgada extinta a punibilidade por cumprimento integral da pena
em data de 14.12.2021, consoante consta do sistema SEEU, Execução da Pena nº 2000067-18.2021.8.11.0064” sic
ID 199737168 - Pág. 2 – destaquei.

Ao que se vê, em verdade, o móvel do presente
stricto sensu
diz respeito à indignação do recorrente com a postulação da vítima no juízo cível, no sentido de alcançar a reparação mínima dos danos a si causados pela infração - art. 387, IV, do CPP, e no afã de obstar tal pretensão, tenta, a todo custo, rescindir uma condenação já definitiva e cuja pena restou integralmente cumprida, de modo que, por qualquer ângulo, afigura-se
de todo
inadequada a via eleita
.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto por
JONAS MORAIS PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024